Tribunal: TJDFT
Processo: 0738922-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do espólio de JOSÉ EUSTÁQUIO LOPES CANCADO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 1. Tendo em vista o pedido da parte credora e considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Recorre o Exequente defendendo, em suma, que o sistema SNIPER se mostra como alternativa eficaz para a localização de patrimônio do Agravado, uma vez que a pesquisa requerida permite a identificação, de forma ágil e eficiente, de eventuais bens, direitos e valores em nome do devedor, inclusive eventuais vínculos que tenha com pessoas físicas e jurídicas, mediante o cruzamento de dados e informações de inúmeras bases de dados a que a ferramenta tem acesso. Ressalta que já foram realizadas diversas pesquisas visando à localização de bens penhoráveis, restando, contudo, todas infrutíferas para a satisfação do débito, o que corrobora a necessidade de utilização da ferramenta SNIPER, acessível apenas com a ajuda do Judiciário, e que veio otimizar o tempo do processo, bem como garantir sua maior efetividade, além de ter o condão de solidificar o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Alega, por outro lado, que o indeferimento da medida afronta os princípios norteadores da execução, como a economia e celeridade processual, além de não coadunar com o entendimento consolidado na jurisprudência atual, que admite a pesquisa junto ao SNIPER. Pondera que, embora seja incumbência do Agravante indicar bens do Agravado para se proceder com a constrição, tal ônus do credor não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados que visam assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em abono à tese defendida. Sob a alegação do preenchimento dos requisitos necessários à medida, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja deferida, liminarmente, a pesquisa de bens do Agravado junto ao sistema SNIPER, e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 51324123, págs.1/2). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo ativo buscado pela parte, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito suspensivo. De acordo com as informações extraídas do site do CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Ou seja, o referido sistema agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando processos de execução e cumprimentos de sentença menos morosos. Ocorre que, na presente hipótese, já foram realizadas diversas consultas aos sistemas conveniados ao Juízo, como BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, assim como a pesquisa junto aos cartórios de registro de imóveis, restando todas as diligências infrutíferas para a satisfação do crédito exequendo. Tal cenário depõe contra a utilidade da pesquisa SNIPER, tendo em vista que o novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados, os quais já foram diligenciados na espécie, inclusive muito recentemente, em vista das últimas pesquisas SISBAJUD e RENAJUD realizadas em julho do corrente ano. Logo, não é demais concluir que as informações buscadas pelo Agravante podem ser obtidas por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela, sendo certo que a instituição financeira credora não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance desses sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Desse modo, sem que o Banco esclareça em que medida a consulta ao sistema em questão localizará bens ou ativos não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade e efetividade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Outrossim, não identifico, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da liminar, uma vez que não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, indefiro o pleito suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator